Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724066-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINEU DOMINGUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença de n. 0714433-61.2021.8.07.0001, indeferiu impugnação da parte agravante, intimando o perito para complementar o laudo pericial coligido aos autos de origem, in litteris: Rejeito a impugnação do Banco do Brasil, posto que não há fundamento para aplicação dos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal: (...) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC, e, por tais razões, acolho a impugnação da parte credora. Intimem-se as partes e o perito para complementar o laudo, com base no que acima decidido, independentemente de preclusão. (ID 129784390 – autos de origem) Em suas razões, o agravante sustenta que os autos de origem versam acerca de liquidação provisória de sentença relativa à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, em que o Ministério Público Federal propugnou a condenação da instituição bancária agravante (BANCO DO BRASIL S/A) ao pagamento de valor indevidamente cobrado por empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Aduz que apresentou impugnação na instância embrionária, tendo vindicado o chamamento ao processo do BACEN e da União, que foram solidariamente condenados na demanda deflagrada na Justiça Federal. Anota que também argumentou na origem que o título executivo é ilíquido, razão por que conclui que a via adotada pelo agravado não se revela adequada ao caso. Subsidiariamente, pugnou pela realização de perícia para liquidação dos valores. Ressalta que o magistrado singular rejeitou a impugnação, prosseguindo com a liquidação provisória. Alega que a decisão agravada incorre em erro, porquanto infirma a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal, argumentando que “a decisão prolatada na ação coletiva foi clara ao determinar que, em relação às quantias eventualmente devidas, estão deverão ser ́corrigidas monetariamente (...) a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais ́” (ID 37500950, p. 5). Obtempera, ainda, que os juros de mora devem ser fixados de acordo com o disposto no REsp n. 1.270.439-PR, sendo implementado o regramento especial relativo à Fazenda Pública (art. 1o da Lei n. 9.494/97). Subsidiariamente, postula que a incidência “dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva” (p. 6). Argumenta que a sentença prolatada em demandas que envolvem direitos individuais homogêneos é genérica, não identificando quem são os beneficiários do provimento jurisdicional, de modo que o termo a quo dos juros moratórios deve ser a data da citação implementada na demanda executiva individual. Subsidiariamente, requer a aplicação de entendimento no sentido de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (p. 7). Pois bem. A despeito de tecer referida argumentação, constato pedido de “provimento do agravo de instrumento interposto (...) para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal no presente processo” (ID 37500950, p. 4), sem que o decisório hostilizado tenha enveredado sobre referida matéria, consoante transcrição supra. Ao exposto, intime-se o agravante para que informe se, de fato, o pedido elevado a esta Corte engloba análise de competência da Justiça Federal, especificando todos os pedidos finais propugnados, com a apresentação de peça substitutiva. Sem embargo, deverá o agravante informar no que consiste o pedido subsidiário para que a incidência “dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva” (ID 37500950, p. 6), esclarecendo, assim, se o pedido principal formulado no ponto desborda dos lindes do título executivo. Alfim, deverá a parte agravante apresentar comprovante de recolhimento do preparo congruente com as especificações do boleto emitido, ou, se o caso, no mesmo prazo assinalado, atender o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC , sob pena de deserção. Concedo prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 15:50:51. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador